Tribunal: TJSP
Processo: 1023450-31.2019.8.26.0602
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Taxa de Coleta de Lixo
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO - Recurso da autora Sentença favorável - Falta de interesse – Descabimento do recurso contra os fundamentos da sentença - Falta de dispositivo contrário ao interesse da recorrente - Inadmissibilidade da apelação – Recurso da municipalidade – Taxa de Remoção de Lixo – Período de 2014 a 2019 – Ilegalidade reconhecida – Lei municipal que

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO - Recurso da autora Sentença favorável - Falta de interesse – Descabimento do recurso contra os fundamentos da sentença - Falta de dispositivo contrário ao interesse da recorrente - Inadmissibilidade da apelação – Recurso da municipalidade – Taxa de Remoção de Lixo – Período de 2014 a 2019 – Ilegalidade reconhecida – Lei municipal que não faz distinção entre os fatos geradores dos serviços de remoção de lixo domiciliar e de limpeza em via pública - Recurso da autora não conhecido e desprovido o da municipalidade.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000619002
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1023450-31.2019.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que são apelantes/apelados
VECAM ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA e WALDIR DE MATOS
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SOROCABA LTDA e Recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é apelado/apelante PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso da autora e negaram provimento ao recurso da municipalidade.V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO MACHADO
DE BARROS (Presidente), MÔNICA SERRANO E KLEBER LEYSER DE AQUINO.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1023450-31.2019.8.26.0602 -Voto no 22784- nma
2
Voto 22.784.
Apelação no 1023450-31.2019.8.26.0602.
Apelantes:
Prefeitura Municipal de Sorocaba e Vecam
Administração de Imóveis Ltda.
Apelados:
Os mesmos.
APELAÇÃO AÇÃO DECLARATÓRIA COM REPETIÇÃO DE
INDÉBITO - Recurso da autora Sentença favorável - Falta de
interesse Descabimento do recurso contra os fundamentos da
sentença - Falta de dispositivo contrário ao interesse da recorrente
- Inadmissibilidade da apelação Recurso da municipalidade
Taxa de Remoção de Lixo Período de 2014 a 2019 Ilegalidade
reconhecida Lei municipal que não faz distinção entre os fatos
geradores dos serviços de remoção de lixo domiciliar e de limpeza
em via pública - Recurso da autora não conhecido e desprovido o
da municipalidade.
Cuida-se de apelação em face da sentença que julgou
procedente ação declaratória com pedido de repetição de indébito, nos termos
do artigo 487, inciso I, do CPC, para anular os créditos tributários referentes à
Taxa de Remoção de Lixo, sob o fundamento de que a cobrança leva em
conta a testada e a área construída dos imóveis, sem atender os requisitos da
divisibilidade e da especificidade, condenando a requerida à repetição do
indébito dos valores comprovadamente pagos de forma indevida, observados
os exercícios reportados na inicial, pelo período quinquenal não prescrito, a
partir do ajuizamento da presente ação, o que deverá ser analisado em sede de
cumprimento de sentença. Determinou, ainda, a incidência de correção
monetária desde o desembolso até o trânsito em julgado da sentença,
conforme Tabela Prática de Débitos Judiciais do Tribunal de Justiça (IPCA-E,
Tema 810 do STF), além dos juros da mora a partir do trânsito em julgado,
com aplicação da SELIC, excluído qualquer outro índice, nos termos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1023450-31.2019.8.26.0602 -Voto no 22784- nma
3
artigo 167, parágrafo único do CTN e Súmula 188 do STJ, condenando a ré
no pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §§2o e
3o, do CPC.1 Inconformada, apela a autora requerendo a procedência da ação
sob o fundamento de ilegalidade e inconstitucionalidade da Taxa de Lixo, por
adotar a base de cálculo e o fato gerador de impostos, além de se tratar de
serviço geral e indivisível que, na verdade, é apenas Taxa de Limpeza. Por
sua vez, apela a Municipalidade sustentando a constitucionalidade da Taxa de
Lixo porque decorre de serviços públicos específicos e divisíveis, sustentando
que a Taxa de Limpeza Pública foi transformada em Taxa autônoma pela Lei
n 3.439/90, não se confundindo Taxa de Lixo com Taxa de Limpeza Pública,
cuja cobrança é admitida nos termos da Súmula Vinculante n. 19.
Recursos
recebidos
em
seus
efeitos
regulares,
processados, respondido somente o da municipalidade.
Relatado.
Inicialmente, o recurso da autora não merece ser
conhecido por falta de interesse, uma vez que os argumentos deduzidos na
peça recursal dizem respeito a aspecto da sentença que lhe foi favorável, pois
aquele que se saiu vencedor na ação não tem interesse em recorrer, não
podendo ser conhecido o recurso por falta de prejuízo causado pela sentença
ao recorrente (1o TACivSP, 7a Câm., Ap. 596068-3, Rel. Álvares Lobo, v.u.,
j. 14.3.1995
em “Código de Processo Civil Comentado e legislação
processual civil extravagante em vigor” Nelson Nery Junior e Rosa Maria
Andrade Nery; art. 499, pág. 725 CPC/1973). Ainda que o recurso seja
apenas contra os fundamentos da decisão, mesmo assim carece de interesse,
pois exige-se nesse caso que o dispositivo da decisão seja parcial ou
totalmente contrário ao recorrente, ressalvada a hipótese de recurso adesivo
1 Valor da causa de R$ 10.000,00, em junho de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1023450-31.2019.8.26.0602 -Voto no 22784- nma
4
(STJ, 1a Turma, REsp. 72708-SP, Rel. Min. Gomes de Barros, j. 13.12.1995,
apud - idem ).
Em contrapartida, o recurso da municipalidade não
merece ser acolhido.
Conforme definição contida no artigo 77, do Código
Tributário Nacional e no art. 145, inc. II, da Constituição Federal, taxas são
tributos vinculados a serviços específicos e divisíveis, prestados ou colocados
à disposição do contribuinte.
Como leciona Roque Antonio Carrazza: Já os serviços
públicos específicos, também chamados singulares, são os prestados uti
singuli. Referem-se a uma pessoa ou a um número determinado (ou, pelo
menos, determinável) de pessoas. São de utilização individual e mensurável.
Gozam, portanto, de divisibilidade, é dizer, da possibilidade de avaliar-se a
utilização efetiva ou potencial, individualmente considerada. É o caso dos
serviços de telefone, de transporte coletivo, de fornecimento domiciliar de
água potável, de gás, de energia elétrica etc. Estes, sim, podem ser custeados
por meio de taxas de serviços (“Curso de Direito Constitucional Tributário”,
6a Ed. Malheiros, SP, pág. 282).
No entanto, a Lei 1.444/1966, do Município de Sorocaba,
não dissocia a prestação do serviço público específico de remoção de lixo de
outros serviços públicos de limpeza executados em prol da população,
conforme se colhe do texto abaixo:

Art. 161 - Constitui fato gerador da Taxa de Limpeza
Pública, a utilização, efetiva ou potencial dos seguintes serviços em
vias e logradouros:
I - Remoção de lixo domiciliar; ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1023450-31.2019.8.26.0602 -Voto no 22784- nma
5
II - Varrição; ou
III - Lavagem e Capinação; ou
IV - Desentupimento de bueiro e bocas de lobo; ou
V - Remoção especial de resíduos e entulhos cujo valor
será arbitrado pela Prefeitura por ocasião da realização do serviço.
Também não prospera a alegação de que, com o advento
da Lei 3.439/1990, as hipóteses de incidência da antiga taxa de limpeza
pública deram ensejo a taxas autônomas, pois a mera renomeação do tributo,
com fixação ou modificação de alíquotas específicas para os serviços de
remoção do lixo, conservação de vias, iluminação pública, varrição,
prevenção de incêndio e calamidades, de forma genérica, como previsto na
Lei 5.529/97, desautoriza a cobrança por falta de fato gerador tributário, que
deve estar tipificado na norma.
No caso, isso inexiste em relação à Taxa do Lixo, cujo
requisito é indispensável nos expressos termos do artigo 114, do Código
Tributário Nacional.
Assim, em que pese a previsão legal do serviço de coleta
e remoção de lixo domiciliar, o texto inquinado engloba cobrança da Taxa de
Limpeza Pública, em flagrante descompasso com a Súmula Vinculante 19 - A
taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços de coleta e tratamento ou
destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis, não viola o artigo
145, II, da Constituição Federal, ofendendo, ainda, os requisitos da
especificidade e da divisibilidade ao beneficiar toda a população, porque não
prestados individualmente a cada contribuinte e sim de maneira indistinta e
coletiva, pois os serviços de limpeza de ruas, avenidas, logradouros públicos,
córregos, bueiros e galerias não podem ser exigidos somente dos titulares da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1023450-31.2019.8.26.0602 -Voto no 22784- nma
6
propriedade imóvel, como já decidiu esta Corte:
APELAÇÃO - Declaratória de inexigibilidade c/c
anulatória de débito fiscal com pedido de tutela de urgência -
IPTU e Taxa do Lixo, exercício de 2016
Sentença de
improcedência Decisão reformada Parcial procedência para o
fim de reconhecer a ilegalidade da taxa do lixo Precedentes
jurisprudenciais - Repetição dos valores indevidamente recolhidos,
vedada a compensação com outros débitos tributários Recurso
parcialmente
provido.
(Apelação
Cível
1027007-
94.2017.8.26.0602; Relator (a): Henrique Harris Júnior; Órgão
Julgador: 14a Câmara de Direito Público; Data do Julgamento:
11/04/2019; Data de Registro: 15/04/2019)
APELAÇÃO EMBARGOS À EXECUÇÃO TAXA
DE REMOÇÃO DE LIXO Exercícios de 2001, 2002, 2003 e 2004
- Sentença que acolheu parcialmente os embargos à execução
fiscal e determinou o prosseguimento do feito quanto à Taxa
Ilegalidade da cobrança - Lei Municipal que não distingue o fato
gerador da cobrança entre os serviços de remoção do lixo
domiciliar e os de coleta em via pública. Recurso provido.
(Apelação / Remessa Necessária 3002842-85.2013.8.26.0602;
Relator (a): Octavio Machado de Barros; Órgão Julgador: 14a
Câmara de Direito Público; Data do Julgamento: 26/11/2018;
Data de Registro: 26/11/2018)
Daí porque, não se conhece do recurso da autora e nega-
se provimento ao recurso da municipalidade, majorando os honorários
advocatícios para 15% sobre o valor do proveito econômico obtido (CPC,
artigo 85, §11).
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
Relator